Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face da Decisão ID- 14770621. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativos ID- 15391411. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se WEB EDITORA LTDA - ME para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 02 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator